Tribunal: TJMT
Processo: 1011132-30.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011132-30.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -

FORNECIMENTO DE VAGAS
EM CRECHE PARA 185 INFANTES DO MUNICÍPIO, PRÓXIMO AS SUAS RESPECTIVAS RESIDÊNCIAS

-
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO -

PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto quando ocorre a prolação da sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, representando 185 crianças da Cidade de Primavera do Leste-MT,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível daquela Comarca, nos autos da Ação Civil Pública que propôs contra o
Município de Primavera do Leste-MT
, a qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que objetivava o fornecimento de vaga em creche para os 185 infantes do Município, próximo as suas respectivas residências.

Argui a Agravante que os infantes necessitam de uma vaga em creche, pois seus genitores precisam trabalhar para prover o sustento da família, assevera que o ente público tem o dever de assegurar o direito fundamental de acesso à educação, respeitando o princípio da dignidade da pessoa humana, garantindo o mínimo existencial, sob pena de causar verdadeiro retrocesso social.

Com esses argumentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso (ID 3527058).

O pleito liminar foi indeferido (ID 3580221).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 5611842).

A Procuradoria Geral de Justiça manifesta pelo provimento do Agravo interposto. (Id. 18941965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, representando 185 crianças da Cidade de Primavera do Leste-MT,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível daquela Comarca, nos autos da Ação Civil Pública que propôs contra o
Município de Primavera do Leste-MT
, a qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que objetivava o fornecimento de vaga em creche para os 185 infantes do Município, próximo as suas respectivas residências.

Em análise aos autos, os mesmos foram distribuídos para o Juízo
da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT
, onde recebeu o
nº 2158-75.2016.811.0037 (Código: 163872)
e dele sobreveio a sentença proferida em 26.08.2020,
sendo disponibilizada no DJ Eletrônico na mesma data.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso
.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.
[Destaquei]

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ.
A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.
(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014
)”[Destaquei]

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento (art. 932, III, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020